Tribunal: TJSP
Processo: 1007809-69.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. Previsão contratual que, desde o início, estipulou dez faixas etárias para reajustes, a última aos 59 anos de idade. Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. Previsão contratual que, desde o início, estipulou dez faixas etárias para reajustes, a última aos 59 anos de idade. Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não constatada. Reconhecimento da licitude desse modelo de reajuste, com o julgamento, pelo C. STJ, de dois Temas Repetitivos (nos 952 e 1.016), a pavimentar as condições, requisitos, cálculos e fórmulas matemáticas, que, afinal, foram observados ao longo de toda a relação jurídica mantida entre as partes. Adequada incidência de reajuste por mudança de faixa etária em percentual que atende às regras da RN no 63/03 da ANS. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.